Tribunal: TJPA
Processo: 0808878-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808878-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA, MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: BENEDITA DA CONCEICAO PATROCINIO

PROCURADOR: RAIMUNDA DE NAZARETH CARVALHO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. LIMINAR DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA TRANSFERIDA PARA O ENTE PÚBLICO O QUAL ELE REPRESENTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

II- O valor diário arbitrado a título de
astreintes
pelo juízo
a quo
mostra-se proporcional a sua finalidade, sendo fixado também limite máximo para a sua incidência, nada havendo a ser alterado neste ponto.

III-
Todavia, o atual entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que
não é possível a extensão da penalidade à pessoa do agente político, em decorrência de sua não participação no processo de conhecimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para transferir a multa diária para o ente público. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Acará, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. n. 0003451-71.2019.8.14.0076),

ajuizada por
BENEDITA DA CONCEIÇÃO PATROCINIO
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação visando o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, localizada na Rodovia Acará/Moju, KM 01, no Bairro da Alegria, Zona Urbana de Acará/PA, narrando que a Prefeitura Municipal retirou a bomba d’água que abastecia o seu bairro, sob a justificativa de estar alojada em área de infiltração, sendo que a prestação do serviço estava precária e descontinua.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar, nos seguintes termos (id. 2515848):

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, presente no caso vertente, os requisitos do art. 303, e seguintes do CPC, existindo prova inequívoca patenteando a verossimilhança das alegações feitas pela autora através da documentação acostada à inicial, TITULAR DA CONTA Nº 001139, como também restou demonstrado o fundado receio de dano irreparável, na forma da fundamentação e do dispositivo supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que o réu MUNICÍPIO DE ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ-PA, através do seu representante legal, devidamente qualificado nos autos:

a) no prazo de 72 (setenta e duas) horas restabeleça de FORMA CONTINUA o fornecimento de água ao bairro ALEGRIA, nesta cidade, com a instalação de bomba d’agua em local adequado, e em igual prazo comprovar nos autos o cumprimento da ordem judicial.

b) na hipótese de descumprimento, nos termos do art. 77, IV, c.c o art. 139, IV, do CPC, fixo a multa diária em R$ 1.000.00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da autora.

Cite-se com as advertências legais. (
...)”

Inconformado, o Município de Acará interpôs o presente agravo de instrumento (id. 2336600).

Em suas razões aduz que já providenciou o reabastecimento de água nos bairros da cidade e que não se trata de descumprimento de ordem judicial, pleiteando pela suspensão da decisão de piso no que tange a aplicação da
astreinte
.

Impugna o elevado valor da multa, argüindo a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a necessidade de sua redução.

Aponta a impossibilidade de aplicação da multa na pessoa física do administrador público.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para suspender a decisão com relação a aplicação da multa diária.

Indeferi o efeito suspensivo pretendido, conforme decisão de id. 2543131.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 2962089.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para excluir da decisão a imposição de multa sobre a pessoa do agente político (id. 4642904).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da liminar que determinou ao Município de Acará o restabelecimento do abastecimento de água no bairro da autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária, limitada a 30 dias.

O Agravante insurge-se tão somente contra a fixação das
astreintes
, seu elevado valor, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a impossibilidade de fixá-la na pessoa do agente político.

Pois bem.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de fazer ou não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No que tange ao valor arbitrado pelo juízo de piso, entendo que ele mostra-se proporcional à sua finalidade.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Vale ressaltar que o magistrado
a quo
também estabeleceu limite máximo para a sua incidência o que encontra respaldo no entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrios.

Todavia, a cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –
RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança
como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que o agente político não figura como parte no processo de primeiro grau, determino que a
astreinte
fixada em caso de descumprimento, incida em face do Município de Acará, e não sobre a pessoa física do Prefeito Municipal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Acará
, apenas e tão somente para afastar a multa diária imposta na pessoa do gestor público, transferindo-a para o Ente Público o qual ele representa, mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/04/2021